Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-73.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804305-73.2020.8.14.0051

APELANTE: ALCIDES JACKSERLEY VALENTE COTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) a servidor temporário do Estado do Pará, cujo vínculo laboral perdurou de 22/01/2004 a 07/01/2019, de forma ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público contratado temporariamente faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço (ATS), ainda que o vínculo tenha sido mantido por longos anos com sucessivas prorrogações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por tempo de serviço pressupõe o exercício contínuo e efetivo no serviço público, sendo direito vinculado ao regime estatutário dos servidores.
4. A contratação temporária possui natureza precária e excepcional, não gerando efeitos jurídicos equivalentes à investidura por concurso público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320), estabelece que contratos nulos por desrespeito ao art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e levantamento do FGTS.
6. A prorrogação indevida de contratos temporários não confere ao servidor direito ao recebimento de vantagens típicas do regime estatutário, como o ATS.
7. Precedentes do TJPA e STF afastam a possibilidade de extensão do benefício a servidores temporários, ainda que o vínculo tenha se mantido por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço é incompatível com o regime de contratação temporária, sendo vedado seu pagamento ao servidor não concursado, ainda que o vínculo perdure por longos anos e tenha ocorrido com sucessivas prorrogações. 2. Contratos temporários que desrespeitam os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos além da contraprestação pelo serviço prestado.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ALCIDES JACKSERLEY VALENTE COTA, em face da decisão monocrática por mim proferida, negando provimento ao recurso de apelação, e assim confirmando a sentença para dispensar o Estado de pagar Adicional por Tempo de Serviço ao Apelante.

O Agravante relata que ajuizou ação informando que laborou para o Estado do Pará, na condição de servidor temporário, no interregno de 22/1/2004 a 7/1/2019, na função de Agente Penitenciário, totalizando 15 anos, 11 meses e 8 dias de exercício.

Desse modo, pleiteou o pagamento do ATS em relação ao período que laborou na condição de servidor temporário.

Aponta que a decisão Agravada vai de encontro à jurisprudência pátria e que existe divergência jurisprudencial sobre a temática em questão.

Nesse sentido, argumenta que o art. 70 da Lei n.º 5.810/1994 garante o pagamento da referida parcela independentemente da forma de admissão ou de pagamento, e indica que não há exclusividade de pagamento apenas aos servidores efetivos.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20536175).

É o relatório
necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento de que não é cabível o pagamento de ATS a servidor temporário.

Pois bem, tem-se por incontroverso que o Agravante/Apelante laborou para o Estado do Pará na condição de servidor temporário, e que o vínculo perdurou de 22/1/2004 a 7/1/2019, ininterruptamente.

Considerando tais informações é evidente que o contrato temporário celebrado entre as partes é natureza precária, e que sem obedecer aos termos da legislação durou por longo período.

Inicialmente, devo consignar que a parcela pleiteada pelo Apelante depende do preenchimento de um requisito importante, o decurso de tempo no efetivo exercício no serviço, valorizando e prestigiando aos que servem ao Estado ao longo dos anos.

Sendo assim, reitero
que,
nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320), estabelece que contratos nulos por desrespeito ao art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e levantamento do FGTS.

Portanto, é evidente que a parcela requerida pelo Apelante é incompatível com a formalização do contrato temporário, o qual destina-se a demandas excepcionais e temporárias.

Ademais, é de fácil constatação que a existência de um longo período de vínculo na qualidade de serviço temporário culmina no desvirtuamento e inadequação do contrato, não podendo gerar os efeitos pretendidos.

Sobre a temática, a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou posicionamento de que não é cabível a averbação de tempo de serviço na condição de temporário para recebimento de ATS. Veja-se:

“
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4.
Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG
. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024)”grifei

Assim, se não é possível contabilizar o prazo de um contrato nulo para pagamento de ATS de servidor que atualmente é concursado, não é possível deferir o pagamento de ATS para um servidor temporário, pois o contrato não atendeu aos termos da legislação.

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO . RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE ATS. NÃO CABIMENTO . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC . 1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a pretensão deduzida, condenando a parte autora em custas e honorários, na base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; 2- O caso concreto versa sobre o direito dos autores, ora apelantes, na condição de herdeiros de servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado, ao recebimento de indenização a título de adicional de tempo de serviço, referente ao período de maio/2003 a abril/2021 em que o servidor falecido manteve vínculo temporário com a Administração; 3- A contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público; sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação. Inteligência da Lei Estadual 07/91 que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Para; 4- O § 1º do art. 70 do RJU refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado; 5- O direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração. Aplicação dos Temas 308, 916 e 551, todos do STF; 6- Cabível a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC; 7- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art . 98, §§ 2º e 3º, do CPC; 8- Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08465566420228140301 18214896, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO . RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE ATS. NÃO CABIMENTO . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC . 1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a pretensão deduzida, condenando a parte autora em custas e honorários, na base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; 2- A contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público; sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação. Inteligência da Lei Estadual 07/91 que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Para; 3- O § 1º do art. 70 do RJU refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado; 4- O direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração, mas demanda previsão legal ou contratual expressa a respeito. Aplicação dos Temas 308, 916 e 551, todos do STF; 5- Cabível a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e exista condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito; 6- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art . 98, §§ 2º e 3º, do CPC; 7- Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0857712-83 .2021.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Destarte, entendo que inexistem fundamentos para o deferimento do pedido constante na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 10/06/2025